Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700647-84.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SAMUEL FERREIRA BACELAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. CRIMES COMETIDOS EM CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. NEGADO PROVIMENTO. 1. Para que um crime seja considerado como continuação do anterior, tem-se adotado a teoria objetivo-subjetiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se, também, a unidade de desígnios. 2. Consideradas as peculiaridades, as circunstâncias e o elemento subjetivo dos crimes, aliados às normas e ao entendimento jurisprudencial referentes à matéria, não há como visualizar a continuidade delitiva, mas a reiteração na prática de crimes. 3. Recurso a que se nega provimento. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71 do Código Penal, sustentando que todos os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva estão presentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 71 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo o óbice do enunciado 83 de sua Súmula: “Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior” (AgRg no AREsp 1622785/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/2/2020). Em adição, para que o STJ pudesse aferir a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva seria necessário, obrigatoriamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nessa sede recursal pelo teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal local - de que não foram preenchidos os requisitos para a incidência da continuidade delitiva -, seria necessário o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado na análise do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.”(AgRg no REsp 1802523/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 5/6/2020). De igual sorte: “Inviável verificar a alegada violação do art. 71 do Código Penal e a ocorrência de divergência jurisprudencial quanto à aplicação da tese de crime único, pois o Tribunal a quo reconheceu a presença dos requisitos da continuidade delitiva. Assim, a pretensão esbarra no reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. (REsp 1829744/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009